Tribunal: CARF
Processo: 16327.906531/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906531/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.411 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$
145.323,32 (valor original) ou, em valores atualizados, R$ 149.653,96, sem, entretanto,
homologar as compensações intentadas, tendo em vista a não juntada ao processo, de cópias do
PERD/DCOMP no 37808.64099.291004.1.3.04-6833, devendo os autos voltar à unidade de
origem para implementação das compensações pretendidas, limitadas ao direito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906531/2008-21
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/SP1, sessão de 24 de outubro de 2013 (fls.
120/124 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DEINF/SÃO PAULO/SP expresso
no Despacho Decisório de 25/09/2008- no de rastreamento 791216051 (fls. 113) e indeferiu a
compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 109.667,32. Valor do crédito
original reconhecido: 0,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Decisão abaixo reproduzida:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
2/8) alegando:
1. ser Entidade Fechada de Previdência complementar e ter apurado crédito
decorrente de pagamento a maior de RET relativo ao segundo trimestre de
2003 no montante histórico de R$ 149.653,49;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

2. que o crédito existe e não foi reconhecido por causa do cometimento de
erro material no preenchimento das declarações;
3. haver optado pela apuração do RET no período adotando o menor valor
entre resultado positivo auferido em cada trimestre-calendário dos
rendimentos e ganhos das provisões, reservas técnicas e fundos, tributados
pelo imposto de renda à alíquota de 20% ou 12% sobre a contribuição
normal vertida por sua patrocinadora;
4. no trimestre em referência, constou na DIPJ tal informação e apurou
montante devido para o 2o trimestre de 2003 de (principal) de R$
416.627,10;
5. todavia recolheu, em atraso, um DARF com o montante de principal no
valor de R$ 561.950,42. Logo, a existência do crédito que se pretendeu
compensar pode ser facilmente observada por uma comparação entre os
valores apresentados como devidos e relativos ao RET do 2o trimestre de
2003 e a guia de recolhimento da mesma competência;
6. erros e equívocos não podem desnaturar a existência do direito creditório,
sendo que o manifestante, inclusive já procedeu ao envio da DCTF
retificadora;
7. igualmente assim procedeu com o PER/DCOMP, retificando-o;
8. cita doutrina e requer o provimento da MI.
Submetida a MI à apreciação da 8a Turma da DRJ/SP1, foi prolatada decisão
(fls. 120/124) negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DEINF/SÃO
PAULO/SP, tendo entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de
apresentar provas que justificassem a retificação da DCTF e mostrassem o efetivo direito
creditório que alegou. Além disso, somente DIPJ não faria prova do alegado, posto que de
preenchimento exclusivo pelo próprio contribuinte.
Concluindo o voto condutor no sentido de que, “para que se pudesse comprovar o
erro no preenchimento da DCTF necessário seria a apresentação de documentação cercada de
elementos capazes de lhe aferir legitimidade e suficientes para conferir a certeza de que o valor
renovador estaria de acordo com o verdadeiramente apurado à época dos fatos. E isto o recorrente não
fez. A DIPJ, por si só, não tem o condão de comprovar que o valor anteriormente declarado na DCTF
estivesse equivocado, seria necessário demonstrar que os valores declarados na DIPJ estivessem a
refletir o efetivamente escriturado pelo contribuinte em seus registros contábeis e ainda que estes
guardassem estrita relação com o efetivamente ocorrido na esfera factual, sendo, portanto, necessária a
juntada de documentos a provar tal relação. Tendo em vista que ambas declarações são preenchidas
pelo próprio contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica, a simples
alegação de que a DCTF foi preenchida indevidamente, não é suficiente para se comprovar o erro no seu
preenchimento, sem que haja apoio nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros
elementos consistentes de prova”. (Ac. DRJ – fls. 124).
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Data do fato gerador: 06/08/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento
indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
130/151) no qual rebateu a decisão da DEINF/SÃO PAULO/SP e da DRJ/SP1 e, no mérito,
manteve a mesma dissertação trazida na MI e trouxe provas documentais com as quais visou ver
seu pleito deferido (fls. 225/289)
Demais disso, estampou no RV demonstrativo do cálculo por ela efetuado e
que daria origem ao pedido (fls. 136).
Juntou documentos (fls. 225/289) e finalizou requerendo o recebimento e
provimento do recurso voluntário.
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
17/02/2014 – fls. 128 – protocolização do RV em 06/03/2014 – fls. 129), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 117/118) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
O crédito discutido neste processo (16327.906531/2008-21) é o mesmo que se
discute no PA no 16327.909446/2008-14, da mesma interessada e igualmente apreciado nesta
mesma sessão de julgamento, referindo-se a dois PER/DCOMP, a saber:
1. vinculado
a
este
processo
(no
16327.906531/2008-21
–
PER/DCOMP
no
37808.64099.291004.1.3.04-6833
2. vinculado
ao
PA
no
16327.909446/2008-14
-
PER/DCOMP
no
12136.82372.291004.1.3.04-4602
Antes de qualquer análise, registro a lamentável ausência de cópias nos
autos dos PER/DCOMP citados acima, fato que, por óbvio, dificulta a verificação e correção
dos números relativos à compensação pretendida.
Em outro dizer, ainda que se possa, à vista dos documentos encartados, aferir o
pedido da recorrente em termos de “direito creditório”, a mesma aferição conclusiva não
poderá ser feita acerca da “compensação” pretendida, posto que impossível saber “o quê”
e “quanto” se pretende compensar.
Feita a ressalva, igualmente registro que, embora com formalizações
independentes, o entendimento expresso pelo Relator neste processo será igualmente aplicado ao
PA no 16327.909446/2008-14, como, diga-se, foi requerido pela própria recorrente (RV – fls.
131):

DO QUADRO FÁTICO
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Basicamente o quadro estampado é o seguinte:
1. a recorrente, Entidade Fechada de Previdência complementar (EFP), alega
ter apurado crédito decorrente de pagamento a maior de RET (Regime
Especial de Tributação) relativo ao segundo trimestre de 2003 no montante
histórico de R$ 149.653,49 (original R$ 145.323,32);
2. que no referido trimestre, além de informar a opção pelo RET, fez constar
na DIPJ tal informação e apurou montante devido de R$ 416.627,10;
3. porém, por equívoco, fez recolhimento de R$ 561.950,42, daí o crédito que
busca ver deferido e a compensação devidamente homologada
4. alega ter verificado o equívoco e procedido às retificações de DCTF e
PER/DCOMP.
De seu turno, a DEINF/SP indeferiu o pleito em razão da localização de “um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP”, e a decisão recorrida, ainda que assentindo ser possível
haver erros e que podem ser sanados, acrescentou que devem existir provas concretas de tais
ocorrências, não bastando a mera retificação da DCTF e a utilização de informações da DIPJ,
posto que ambas de exclusivo preenchimento pela interessada. Nas palavras da DRJ, tais
retificações não são suficientes para a comprovação exigida, “sem que haja apoio nos registros
contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova”. (Ac. DRJ – fls.
126).
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF E DAS PROVAS JUNTADAS COM O RV
Prefacialmente, há aspectos que devem ser balanceados: a) a possibilidade de a
contribuinte retificar a DCTF a qualquer tempo, mesmo após a edição de Despacho Decisório e
depois de prolatada decisão de 1o Piso, aceitando-se a homologação da compensação em face da
DCTF retificadora apresentada; b) se os documentos e escrituração acostados ao RV, não
entregues por ocasião da defesa inaugural de 1a Instância (fato que levou ao entendimento da
Turma a quo de que as provas eram inexistentes), poderiam ser aceitos nesta fase do
procedimento.
Pois bem, acerca do tópico primeiro destaco que, em situações análogas à que
aqui se aprecia, tenho entendido que o contribuinte pode, sim, proceder à retificação de sua
DCTF e, com isso, buscar validar possível pedido de homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados.

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Concretamente, se uma DCTF foi apresentada com valores indevidos e levou a
que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco cometido), nada mais
natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Demais disso, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF após a
edição do Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado (caso dos autos), o
tema resta superado e consolidado com a vigência do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015 (“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF pode, claro, ser empreendida e a
retificadora substituirá em todos os seus efeitos a retificada (original). PORÉM, e aí se fundou
o acórdão recorrido, esse proceder (de retificar) exige prova robusta e contundente do erro
que levou à transmissão da DCTF original (com valores errados), justificando a feitura de
uma nova Declaração (retificadora).
Em outro dizer, como alertou a decisão de 1o Piso, “a simples alegação de que a
DCTF foi preenchida indevidamente, não é suficiente para se comprovar o erro no seu preenchimento,
sem que haja apoio nos registros contábeis e fiscais da interessada e/ou em outros elementos consistentes
de prova”.
Muito bem, se a manifestação de inconformidade não foi acompanhada das
provas exigidas pela Turma a quo, nada mais coerente que, naquele momento, a decisão
prolatada tenha indeferido a pretensão recursal.
Já em relação ao segundo tópico “se os documentos e escrituração acostados
ao RV, não entregues por ocasião da defesa inaugural de 1a Instância (fato que levou ao
entendimento da Turma a quo de que as provas eram inexistentes), poderiam ser aceitos nesta
fase do procedimento”, penso ser peremptório que a resposta seja afirmativa, primeiro porque a
doutrina e jurisprudência relativizam a norma do artigo 16, § 4o do PAF (Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972) entendendo, justamente pela imperativa necessidade de se buscar a verdade
material no processo administrativo-fiscal, que “na esfera administrativa (...), a segunda instância é
tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns
casos a intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (Demetrius
Nichele Macei, obra citada no rodapé – negrito acrescido).
Em outro dizer, seria um despropósito negar ao contribuinte a entrega de
provas que pudessem elucidar a refrega, ainda que somente o faça na segunda etapa processual.

pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Como leciona Gilson Wessler Michels, em sua didática obra “PAF- Processo
Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156) “a impugnação do
contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de recurso voluntário.
Entretanto, a jurisprudência administrativa tem relativizado o princípio da preclusão, admitindo a
inovação em casos relacionados a apresentação de novas provas destinadas à comprovação de
alegações já postas”.
Mesmo entendimento de Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo
Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o
julgador tem mais liberdade do que o juiz.
E, na mesma linha, Hely Lopes Mirelles:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova
que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal.(Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581).
Demais, disso, e tão importante quanto o primeiro, há que se ter em conta o
preceito específico da letra “c”, do § 4o, do referido artigo 16, do PAF:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
Ora, no caso, está-se claramente diante de “fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos”, especificamente a manifestação da decisão a quo de que “a DIPJ, por si só, não
tem o condão de comprovar que o valor anteriormente declarado na DCTF estivesse equivocado, seria
necessário demonstrar que os valores declarados na DIPJ estivessem a refletir o efetivamente
escriturado pelo contribuinte em seus registros contábeis e ainda que estes guardassem estrita relação
com o efetivamente ocorrido na esfera factual, sendo, portanto, necessária a juntada de documentos a
provar tal relação”.
Justamente o que fez a recorrente, trazendo aos autos sua escrituração!
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Então, inquestionável, em sede de recurso voluntário a recorrente trouxe as
provas exigidas de modo a que seu pedido pudesse ser mais bem analisado e o fez com a mais
soberana das provas – seus registros contábeis (fls. 225/289), cabendo lembrar que a
escrituração faz prova a favor da pessoa jurídica (DL no 1.598/1977, artigo 9o, base legal do
artigo 923, do RIR/1999):
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros
e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou
de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
No mesmo sentido:
√ - Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969:
Art. 8o - Os livros e fichas de escrituração mercantil somente
provam a favor do comerciante quando mantidos com observância
das formalidades legais.
√ - Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam
contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando,
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados
por outros subsídios.
Também a linha jurisprudencial:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração
contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem
comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão CARF no
1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga de Souza)
Assim, juntada a escrituração, AINDA QUE SOMENTE em grau recursal deve
ser deferida, impondo verificar se a pretensão da recorrente tem fundamento.
Antes, cabe uma breve digressão sobre a legislação vigente quando ocorreram
os fatos que aqui se apreciam (ano-calendário de 2003).
DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.222, de 04/09/2001 – VIGÊNCIA E EFEITOS
Em 05 de setembro de 2001 foi publicada no DOU a MP no 2222/01 dispondo
que, a partir de 1o de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de entidades abertas de previdência
complementar e de sociedades seguradoras que operassem planos de benefícios de caráter
previdenciário ficariam sujeitos à incidência do imposto de renda de acordo com as normas de
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

tributação aplicáveis às pessoas físicas e às pessoas jurídicas não financeiras (artigo 1o),
enquanto que o artigo 2o previa a possibilidade de opção, pelas entidades abertas e fechadas,
por um regime tributário especial, cabendo-lhes escolher a sistemática que considerassem
mais vantajosa.
Veja-se:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 2002, os rendimentos e ganhos
auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas
técnicas e fundos de entidades abertas de previdência complementar
e de sociedades seguradoras que operam planos de benefícios de
caráter previdenciário, ficam sujeitos à incidência do imposto de
renda de acordo com as normas de tributação aplicáveis às pessoas
físicas e às pessoas jurídicas não-financeiras.
Parágrafo único. O imposto correspondente à parcela do
rendimento ou ganho apropriada ao participante ou assistido pelo
plano não pode ser compensado com qualquer imposto ou
contribuição devido pelas pessoas jurídicas referidas neste artigo ou
pela pessoa física participante ou assistida.
Art. 2o A entidade aberta ou fechada de previdência
complementar, a sociedade seguradora e o administrador do Fundo
de Aposentadoria Programada Individual - FAPI poderão optar por
regime especial de tributação, no qual o resultado positivo, auferido
em cada trimestre-calendário, dos rendimentos e ganhos das
provisões, reservas técnicas e fundos será tributado pelo imposto de
renda à alíquota de vinte por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo:
I - será limitado ao produto do valor da contribuição da
pessoa jurídica pelo percentual resultante da diferença entre:
a) a soma das alíquotas do imposto de renda das pessoas
jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, inclusive
adicionais; e
b) oitenta por cento da alíquota máxima da tabela progressiva
do imposto de renda da pessoa física;
II - será apurado trimestralmente e pago até o último dia útil
do mês subseqüente ao da apuração;
III - não poderá ser compensado com qualquer imposto ou
contribuição devido pelas pessoas jurídicas referidas neste artigo ou
pela pessoa física participante ou assistida.
§ 2o A opção pelo regime de que trata este artigo substitui o
regime de tributação do imposto de renda sobre os rendimentos e
ganhos
auferidos
por
entidade
fechada
de
previdência
complementar e pelo FAPI, previsto na legislação vigente, bem
assim o de que trata o art. 1o, relativamente às entidades abertas de
previdência complementar e às sociedades seguradoras.
§ 3o No caso de entidade aberta de previdência complementar e
de sociedade seguradora, o limite de que trata o inciso I do § 1o será
calculado tomando-se por base, exclusivamente, as contribuições
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

recebidas de pessoa jurídica referentes a planos de benefícios
firmados com novos participantes a partir de 1o de janeiro de 2002.
(Vide Lei no 10.431, de 2002)
Então, a situação trazida pela MP era:
a) regra geral do artigo 1o: consistia na tributação normal dos ganhos com
compensação do imposto retido na fonte. O imposto incidia na fonte, à
alíquota de 20%, sobre todos rendimentos e ganhos proporcionados por
recursos provenientes de aporte de contribuições durante o período de
acumulação, e ao final do período de apuração a entidade apuraria o IRPJ
abatendo as retenções na fonte realizadas ao longo do ano. Tratava-se da
regra aplicável para toda e qualquer pessoa jurídica;
b) regra especial do artigo 2o, o chamado RET (Regime Especial de
Tributação): previa a incidência do imposto sobre os referidos
rendimentos à alíquota de 20% (vinte por cento) mas se utilizava de
sistemática diferenciada e alternativa, limitando que o valor inicialmente
apurado pela aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre os
ganhos e rendimentos das provisões, reservas técnicas e fundos e sobre os
demais resultados positivos das operações financeiras tivesse o resultado
limitado ao produto do valor da contribuição da pessoa jurídica pelo
percentual resultante da diferença entre: (i) a soma das alíquotas do
imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o
lucro líquido, inclusive adicionais; e (ii) oitenta por cento da alíquota
máxima da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física.
Para melhor compreensão, o quadro sinótico abaixo:
1. Alíquota do IRPJ (+) adicional
25%
2. Alíquota da CSLL
9%
3. Soma (1 + 2) – Alíquota Total
34%
4. Alíquota máxima da Tabela Progressiva do IRPF
27,5%
5. Limite – 80% da Tabela Progressiva (80% x 27,5%) – RET
22%
6. Alíquota aplicável aos optantes pelo RET (3 – 5)
12%
Resumindo, em face da vigência da MP no 2.222/01, as Entidades Fechadas de
Previdência (EFP), ao invés de assumirem a regra geral de apuração (art. 1o), tinham
opcionalmente a possibilidade de calcular e recolher os tributos na forma acima trazida, ou seja,
com a aplicação do percentual de 12% sobre os aportes feitos pela patrocinadora no Fundo.
Ocorre que a referida MP, mesmo vigendo por apenas três anos (revogada a
partir de 1o de janeiro de 2005 pelo artigo 9o, da Lei no 11.053, de 29/12/2004), produziu seus
efeitos de 2002 a 2004, englobando, pois, os fatos aqui tratados (ano-calendário de 2003) e que
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

teriam, na posição da contribuinte, dado origem ao direito creditório que pretende ver
reconhecido.
É disto que se passa a tratar.
DO PEDIDO DA RECORRENTE
Como exaustivamente visto, a refrega cinge-se em verificar se procedem os
argumentos da recorrente de que teria direito a repetir-se de indébito de IRPJ surgido em razão
de recolhimento a maior do tributo, 2o Trimestre/2003, face a cálculo indevido e posteriormente
retificado, inclusive com a entrega de DCTF retificadora.
Como discorrido pela recorrente na MI (fls. 2/8), “para efetuar a apuração do
RET, a Manifestante optava pelo menor valor entre resultado positivo auferido em cada trimestre-
calendário dos rendimentos e ganhos das provisões, reservas técnicas e fundos, tributados pelo imposto
de renda à alíquota de 20% ou 12% sobre a contribuição normal vertida por sua • patrocinadora. Sendo
assim, constata-se que no preenchimento da DIPJ 2004 (relativa ao ano calendário de 2003) a
Manifestante optou pelo percentual de 12% sobre a contribuição normal da Patrocinadora, assim
declarando como o montante devido de IRRF para o 2° trimestre de 2003 o valor (principal) de R$
416.627,10”.
Sequencialmente assenta ter recolhido, com atraso, “DARF com o montante de
principal no valor de R$ 561.950,42. Neste ponto, cabe esclarecer: o aludido atraso se deu tendo em
vista que vencimento do débito ocorreu em 30/06/2003 e a respectiva guia só foi recolhida em
31/07/2003, porém, ressalta-se que este DARF foi recolhido com a atualização correspondente ao
principal recolhido, na forma da legislação vigente”.
E encerra com o demonstrativo (fls. 5:

O DD negou o pleito alegando tendo em vista que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito”, enquanto a decisão recorrida firmou posição na
ausência de provas a dar suporte às alegações de equívoco que a contribuinte aduziu.
Quanto à posição da DRF, com a entrega da DCTF retificadora pela
contribuinte, o cenário mudou, restando ver se as provas, agora trazidas pela recorrente em
conjunto com o recurso voluntário e a dinâmica imprimida pela MP no 2.222/01 permitem
concluir pelo acolhimento da tese recursal.
Pois bem, na forma da MP referida, o cálculo do tributo a recolher pelos
optantes pelo RET (caso da recorrente) impõe a seguinte construção (como já demonstrado neste
voto):
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Valor dos aportes da patrocinadora do Fundo (X) 12% [34% - (80% * 27,5%)].
Procedendo à apreciação das provas (balancetes contábeis), vejo que razão
cabe à recorrente.
Confira-se - base 20%:
a) Balancete março/2003 (fls. 246):

b) Balancete junho/2003 (fls. 288):

Confira-se - base 12%:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

c) Balancete março/2003 (fls. 241):

No detalhe:

d) Balancete junho/2003 (fls. 282):

No detalhe:

Assumindo a fórmula do RET a partir dos dados contábeis trazidos nos
Balancetes de verificação:

No Conta Contábil
Variação 2o Trimestre/2003 Alíquota
Valor
6110.00.00-0 - Rendimentos Renda Fixa
5.233.547,33

6141.00.00-0 - Rendimentos de Empréstimos
63.388,86

TOTAL 1
5.296.936,19
20%
1.059.387,24

3111.01.00-0 - Contribuições Patrocinadora PJ
3.471.892,51
12%
416.627,10
TOTAL 2

416.627,10

Menor Valor - Comparação entre Totais 1 e 2

416.627,10

Pois bem, comparando-se os dados apurados por este Relator com os apontados
pela recorrente em seu RV (fls.136):
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Demonstrativos que se encontram reproduzidos na DIPJ do ano-calendário de
2003, entregue pela contribuinte, “Ficha 19 – Cálculo do IR pelo RET” (fls. 103).
Com isso, confirma-se a alegação da recorrente de que o montante correto para
o 2o trimestre/2003, a partir da norma legislativa prevista na MP no 2.222/01 e apurado com
suporte nos seus registros contábeis é R$ 416.627,10 e não R$ 561.950,42 (valor original) e que
foi recolhido, com atraso e acréscimos, em 06/08/2003, no total de R$ 578.696,54 (fls. 106):

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Nesse cenário, considerando que o valor foi resgatado a destempo, com
acréscimos, o valor atualizado a ser repetido é de R$ 149.653,96, conforme abaixo se
demonstra
a) Vencimento

31/07/2003
b) Recolhimento

06/08/2003
c) Valor devido

R$ 416.627,10
d) Multa (0,33% ao dia * 6 dias)

R$ 8.249,21
e) Juros (1%)

R$ 4.166,27
f)
Total (c + d + e)

R$ 429.042,58
g) Valor recolhido (DARF – fls. 106)

R$ 578.696,54
h) Indébito atualizado (g – f)

R$ 149.653,96
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente
tenham vindo à apreciação NESTE colegiado, ou seja, em 2a Instância, o que motivou a decisão
recorrida de improver a manifestação de inconformidade justamente pela ausência de
documentação naquela oportunidade.
Igualmente aferidos os cálculos, há que se deferir o direito creditório de R$
145.323,32 (valor original), resultado da diferença entre o montante recolhido (valor original) e o
EFETIVAMENTE devido (R$ 561.950,42 – 416.627,10), ou, em valores atualizados pelos juros
e multa pelo recolhimento em atraso, R$ 149.653,96 (R$ 578.696,54 – R$ 429.042,58).
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório de R$ 145.323,32 (valor original) ou, em valores atualizados,
R$ 149.653,96, sem, entretanto, homologar as compensações intentadas, tendo em vista a não
juntada, aos autos, de cópias do PERD/DCOMP de modo a permitir a verificação do montante e
tributo que se pretendeu compensar, observação já feita no prefácio deste voto.
Reafirme-se que o direito creditório aqui reconhecido é o mesmo que se
reconhece no processo no 16327.909446/2008-14, da mesma interessada e igualmente apreciado
nesta mesma sessão de julgamento.
Assim, afastado definitivamente o óbice ao reconhecimento do direito
creditório pleiteado e aqui chancelado no valor acima, os autos devem voltar à unidade de
origem para implementação das compensações pretendidas através do PER/DCOMP no
37808.64099.291004.1.3.04-6833, limitadas, obviamente, ao limite do direito ora reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.411 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.906531/2008-21

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital